Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-77.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001551-77.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSEMERE JOSE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 010.803.669-38 (APELANTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (APELADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA - CNPJ: 30.581.657/0001-50 (APELADO), ANTONINHO NICOLODI - CPF: 157.332.700-04 (APELADO), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (APELADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA. CULTIVO DE MANDIOCA. INSUCESSO DA EMPREITADA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÁ-FÉ E DOLO NÃO COMPROVADOS. RISCO INERENTE DO EMPREENDIMENTO RURAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela autora/trabalhadora rural assentada, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e reparação civil, tendo em
vista suposta
fraude orquestrada por proprietários de terras e agência fomentadora estatal para a obtenção de crédito rural em nome de pequenos produtores, resultando em insucesso do projeto de cultivo de mandioca e restrição creditícia.

II. Questão em discussão

São três questões em discussão: I. verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; II. constatar a existência de vício de dolo ou simulação na celebração do contrato de parceria agrícola; e III. decidir se o prejuízo
econômico da safra e o subsequente protesto de Cédula de Crédito Rural impõem aos outorgantes o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

O Magistrado, na condição de destinatário das provas, detém a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental e oral se mostra suficiente à formação do livre convencimento, notadamente se a parte interessada negligenciou a ratificação do pedido de perícia no momento oportuno.

A validade do negócio jurídico reside na clareza das cláusulas e na autonomia das vontades, sendo que o insucesso produtivo decorrente de pragas, intempéries climáticas e omissão do parceiro nos tratos culturais não permite a presunção de dolo ou fraude contratual.

O princípio da boa-fé objetiva e a exceção do contrato não cumprido obstam a pretensão de reparação material pela parceira-outorgada que, ao deixar de realizar a capina e a manutenção da área, contribuiu decisivamente para a baixa produtividade da lavoura.

O protesto de título de crédito rural por instituição financeira, fundado em inadimplência incontroversa, caracteriza exercício regular de direito e afasta a configuração de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. Não ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a lide versa sobre fatos que prescindem de conhecimento técnico especializado para sua elucidação. 2. A frustração de
safra agrícola
, decorrente de fatores naturais e da desídia do parceiro nos tratos culturais, não autoriza
a responsabilização civil do outorgante nem a anulação do contrato por vício de dolo."

Dispositivos legais citados: CC, 188, I e 4
76
; CPC, ar. 370.

Jurisprudência relevante:
TJ
PR
,
00003261120218160128 Paranacity, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 19/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024
;
TJ-RS
,
Apelação: 50000745220218210137 OUTRA, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 13/12/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cívelinterposto
por
ROSEMERE JOSE DOS SANTOS SOUZA
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga
/MT que,
nos autos d
e Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Rescisão de Contrato e Tutela de Urgência
n.1001551-77.2023.8.11.0044,
proposta
pela ora apelante em desfavor de
VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA,FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA,ANTONINHO NICOLODI,ODIR JOSE NICOLODIeAGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

Em consequência,
a sentença
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à ação principal, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a divisão de 5% (cinco por cento) em favor dos patronos de VIKAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA., ANTONINHO NICOLODI e ODIR JOSE
NICOLODi
, e 5% (cinco por cento) em favor dos patronos da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT
;
todavia,
SUSPENDEU A
EXIGIBILIDADE
de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida à demandante.
Por fim,
CONDENOU
os reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à reconvenção, os quais fixo em10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, em favor dos patronos da reconvinda.

A apelante suscita,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, reiter
a
as teses de má-fé dos apelados, dolo contratual e desvio de finalidade dos recursos do financiamento.

Requer, além da concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão de negativações e protestos em nome da apelante; que “(...)
seja declarada a nulidade do contrato de parceria agrícola por dolo, má-fé e violação da função social do contrato por parte dos Requeridos (VIKAN, FARINHEIRA, ANTONINHO e ODIR NICOLODI). 4. Alternativamente, seja declarada a rescisão do contrato de parceria agrícola por culpa exclusiva dos Requeridos (VIKAN, FARINHEIRA, ANTONINHO e ODIR NICOLODI), com a consequente retirada do financiamento rural do nome da Apelante junto à Agência de Fomento, devendo a dívida ser integralmente assumida pelos referidos Apelados
”
.
Pede a condenação solidária dos Apelados, ao pagamento de danos morais e materiais. (Id. 361788957, pág. 8)

Os apelados
ofertaram c
ontrarrazões, pugnando pela manutenção d
a sentença
(
Id ́s
. 361788959 e 361788960).

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço deste recurso
, destacando-se que a apelante é beneficiária no juízo de primeiro grau, sendo mantida a benesse em sede recursal.

VOTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

A tese
de
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil não merece guarida.

As provas materiais e testemunhais devem ser o alicerce para a prolação da sentença, no caso, pois não há acervo documental mínimo para que seja realizada a perícia.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA NO CONJUNTO HABITACIONAL MILTO VALHARINI. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PARTE QUE DETÉM O ÔNUS DE INDICAR A PERTINÊNCIA E A FINALIDADE DA PROVA QUE REQUER, SOB PENA DE INDEFERIMENTO. PEDIDO FORMULADO DE FORMA GENÉRICA, SEM DEMONSTRAR QUAIS TERIAM SIDO OS CONSERTOS REALIZADOS NO IMÓVEL E QUE NÃO SERIAM CONSTATADOS PELA PROVA PERICIAL. JUIZ QUE, SENDO O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, POSSUI A PRERROGATIVA DE INDEFERIR AQUELAS QUE CONSIDERAR IMPERTINENTES OU DESNECESSÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

(TJ-PR 00003261120218160128 Paranacity, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 19/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024)
”.

Ademais, o
sistema processual civil
pátrio
adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado, como destinatário da prova, o poder-dever de indeferir
pedidos de provas dispensáveis
, conforme
dispõe
o artigo 370 do Código de Processo Civil. A produção de prova técnica exige que o fato dependa de conhecimento especial de técnico e que os documentos necessários para o exame estejam presentes nos autos.

No caso concreto, o
Juízo “a quo” acertadamente
indeferi
u
a perícia
contábil, pois
a controvérsia reside
basicamente
na existência de dolo na formação do contrato e no nexo de causalidade quanto ao insucesso da
produção de mandioca
, questões
de natureza
fática e jurídica,
resolvidas pela
prova oral e pelos documentos de renegociação
trazidos aos autos
.

Ademais, a parte autora
permaneceu
inerte no momento da especificação de provas, vindo a
se
insurgir contra o indeferimento de prova requerida originalmente pelos réus, o que configura preclusão consumativa
.

Assim,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embora reiterada pelos apelados em contrarrazões, mantenho a decisão que reconheceu a legitimidade passiva de Antoninho
Nicolodi
e Odir Jose
Nicolodi
.

De acordo com a
teoria da asserção, a legitimidade é verificada
, uma vez que
a causa de pedir narra a atuação pessoal, direta e supostamente dolosa das pessoas físicas na condução do "Projeto Mandioca", exercendo comando que transcende a mera representação societária, a responsabilidade destes deve ser apurada no mérito
, não se justificando o pedido de ilegitimidade passiva “ad causam’.

Desse modo,
REJEITO

também
esta
preliminar
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste feito é a análise da sentença que,
nos autos d
e Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, Rescisão de Contrato e Tutela de Urgência
n.1001551-77.2023.8.11.0044,
proposta
pela ora apelante em desfavor de
VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA,FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA,ANTONINHO NICOLODI,ODIR JOSE NICOLODIeAGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

É incontroverso que as partes
firmar
am
contrato de parceria agrícola para o plantio de mandioca, juntamente com outros pequenos produtores rurais assentados em terras do INCRA
, e que
, em decorrência dele,
a autora/apelante
aderiu a um financiamento de crédito rural junto à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A.
— Desenvolve MT, sob a Cédula de Crédito Rural n. 2018000686-0, no valor de R$ 55.640,32, com vencimento da primeira parcela em 20/julho/2020, pelo prazo de vinte meses para pagamento
(
Id
. 361788438)
.

A
apelante
assever
a
que o dinheiro advindo do financiamento rural foi recebido pelos
requeridos/apelados,
que deveriam comprar insumos, prestar contas e responsabilizar-se pelo pagamento do financiamento, conforme as cláusulas contratuais.

Destaca que ocorreu má-fé dos requeridos, abuso de poder e que os pequenos produtores rurais, incluindo a apelante, são hipossuficientes; que os apelados ludibriaram os assentados, com facilidade de acesso a crédito rural para financiar produção de matéria-prima para sua própria farinheira; e que a alegação de “parceria” era, na verdade, ardil para desviar recursos e mão-de-obra, sem qualquer intenção de divisão de lucros.

Pois bem.

A legalidade do contrato de parceria firmado é inquestionável, à luz do Estatuto da Terra
, Seção III, Da Parceria Agrícola, Pecuária,
Agro-Industrial
e Extrativa,
artigo 96
.

Ademais, no
s autos há cláusulas contratuais que atendem ao mencionado comando legal, pois constam a responsabilidade dos assentados para preparo do solo, plantio, colheita, enfim o manejo da cultura – plantio de mandioca.

Vê-se também que o
documento
em questão
foi assinado em cartório, não podendo se alegar desconhecimento das obrigações. Assim, não há provas, mas mera alegação de má-fé e dolo, não havendo elementos suficientes para decretar a nulidade do negócio firmado.

E como bem salientou a sentença:

“(...)
não há evidências concretas de que os réus tenham descumprido suas obrigações contratuais. As testemunhas confirmaram que houve preparo do solo, aplicação de insumos e acompanhamento técnico. O insucesso da safra, conforme os depoimentos, decorreu principalmente da falta de capina adequada, além de fatores climáticos e ataque de pragas.Quanto à colheita, embora o autor alegue que não foi comunicado, a testemunha Mauro
Raasch
afirmou que os parceiros foram avisados, uma vez que muitos estiveram no momento da colheita. Ademais, o contrato previa expressamente que a produção seria vendida às empresas rés
(cláusula quinta) e que o valor seria utilizado primeiramente para quitar o financiamento (parágrafo segundo da cláusula quinta).Portanto, as provas dos autos demonstram que o insucesso da safra decorreu principalmente do descumprimento contratual por parte da parte autora e demais parceiros, que não realizaram as capinas necessárias, além de fatores climáticos e ataque de pragas. Não há evidências suficientes de descumprimento contratual por parte dos requeridos.
(Id. 346712452)

Feito esse cotejo,

verifico
ausência de dolo
ou
má-fé
d
os Apelados,
ou seja, de que eles tenham praticado ilícitos, que justifiquem o pedido de rescisão do contrato de parceria; e mais, não há como albergar a tese de contrato “fictício”, os termos da avença foram expostos e com registro público.

Não há qualquer indício de que a autora tenha sido impedida de acesso quanto à parceria (às áreas cultivadas) e que os Apelados tenham fornecido insumos ou quaisquer outros produtos que não se prestavam à cultura (plantação de mandioca), ou que seriam inadequados a ela.

Ao revés, o que se conclui, pelos depoimentos colhidos, é que a empreitada não logrou êxito por diversas causas, dentre elas: plantio tardio, condições climáticas, existência de pragas e falhas nas capinas.

A esse respeito, reproduzo uma parte da sentença recorrida:

“
Wagner
Antonio

Festil
afirmou que atuava operacionalmente no projeto, realizando preparo do solo, plantio e aplicações, sob ordens de Odir Jose
Nicolodi
, Antoninho
Nicolodi
e Felipe
Nicolodi
, este último apontado como agrônomo responsável. Disse que acompanhou o projeto desde o início até período próximo à colheita, sem presenciar esta fase final. Relatou que as áreas dos parceiros estavam demarcadas, que os agricultores participaram do plantio e frequentavam os lotes, inclusive para capina, não havendo proibição de acesso.
Afirmou que as ramas utilizadas estavam em boas condições, que havia acompanhamento agronômico desde o início e que as aplicações eram feitas de forma conjunta em toda a área, sem autonomia
individual dos parceiros para definir intervenções em seus lotes
. Informou ainda que existiam outras áreas de mandioca da
Farinheira e Fecularia Santiago do Norte LTDA dentro da área da
Vikan
.
Quanto à frustração da safra, atribuiu o insucesso principalmente ao plantio tardio, fora da janela ideal, o que teria prejudicado o desenvolvimento da cultura, favorecido o avanço do mato e agravado os efeitos de um surto de lagarta, que exigiu inclusive aplicação extra de inseticida por avião
. Acrescentou que alguns parceiros realizaram capina e até contrataram ajuda, mas nem todos compareciam, sendo a limpeza dos lotes obrigação dos parceiros.

Aleci
Pereira
Belem
, por sua vez, foi ouvido apenas como informante, pois a contradita formulada em audiência foi acolhida diante da confirmação de que já litigara em desfavor da
Vikan
, circunstância expressamente consignada na decisão de audiência (ID 199427527). Relatou que não acompanhou diretamente o plantio dos assentados, pois à época trabalhava em outra atividade na fazenda, mas afirmou que as ramas utilizadas eram boas e retiradas da própria propriedade. Disse que, além da área dos assentados, havia outras áreas de mandioca plantadas por Antoninho
Nicolodi
, nas quais a produção teria sido satisfatória, estimando rendimento de 37 a 40 toneladas por hectare. Em sua visão, o insucesso do projeto decorreu sobretudo de falta de organização e de diferenças entre as áreas utilizadas. Afirmou que houve uso de adubo, mas não de calcário, e que a condução técnica e o gerenciamento dos insumos ficavam a cargo da fazenda e do agrônomo Felipe
Nicolodi
. Também declarou que não estava mais na fazenda na época da colheita, mas sustentou que os assentados não teriam sido avisados previamente. Sobre a época do plantio, apresentou oscilação, ora dizendo que a colheita foi precoce, ora afirmando que o plantio ocorreu no tempo certo, reconhecendo ainda possível influência do clima. Acrescentou que viu pouco os agrônomos do MT Desenvolve e que, em sua impressão, parte dos agricultores realizou as capinas necessárias, sem, contudo, poder afirmar isso em relação a todos.

Mauro
Raasch
afirmou que presta serviços eventuais a
Vikan

Administracao
e
Participacoes
LTDA, Farinheira e Fecularia Santiago do Norte LTDA, Antoninho
Nicolodi
e Odir Jose
Nicolodi
. Disse ter conhecimento do projeto, relatando que foi disponibilizada terra aos agricultores, fornecidos materiais e meios para o plantio, e que a preparação da área era de responsabilidade da
Vikan
, cabendo aos agricultores a realização das capinas. Segundo afirmou, algumas pessoas fizeram uma ou duas limpezas, mas outras não deram continuidade, o que permitiu que o mato, especialmente o capim conhecido como “
pega-fogo
”, tomasse conta da lavoura. Relatou que a
Vikan
e a Farinheira orientavam os agricultores e exigiam a limpeza dos lotes, tendo também presenciado visitas do pessoal da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. ao local. Disse que a colheita ocorreu com dificuldade, sendo necessário aplicar veneno e até colocar fogo nas ruas para permitir a entrada das máquinas. Em sua percepção, o prejuízo decorreu principalmente do avanço do mato e da chuva. Informou que Felipe
Nicolodi
era o responsável técnico pelas aplicações e que, embora os agricultores tivessem acesso à lavoura e ao barracão, a definição técnica não lhes cabia. Afirmou, por fim, que os parceiros foram avisados da colheita e que muitos estiveram presentes, atribuindo o fracasso do projeto à conjugação entre praga, chuva e deficiência nas capinas.

Paulo Figueiredo de Matos Tavares
, por sua vez, afirmou que conhecia o projeto da mandioca desde o início, embora não tenha participado diretamente de sua execução, relatando que a proposta consistia em disponibilizar área da
Vikan
, na Fazenda Macuco, para cultivo por diversos parceiros, em lotes de aproximadamente 13 hectares. Disse que o projeto era voltado à produção agrícola, sem participação da indústria, e que o financiamento se destinava ao custeio da produção. Afirmou que Felipe
Nicolodi
era o agrônomo responsável e que havia
documento disciplinando as obrigações dos agricultores, sendo a principal delas manter os lotes limpos durante todo o ciclo produtivo. Relatou que foram fornecidos adubo, manivas e demais insumos, e sustentou que a frustração da safra decorreu, em grande parte, do descumprimento dessas obrigações por alguns parceiros, sem desconsiderar a influência de fatores climáticos. Disse que participava de grupo de WhatsApp do projeto, no qual chegou a alertar sobre a necessidade de capina, mas sempre remetendo as questões técnicas ao responsável agronômico. Informou que houve fiscalizações durante o plantio e posteriormente, e que, em sua percepção, a capina era fator decisivo para o sucesso da lavoura, ao lado da chuva, afirmando que alguns agricultores limparam os lotes, outros abandonaram o serviço e outros sequer deram continuidade. Acrescentou que representantes da
Vikan
e da Farinheira orientavam e cobravam os produtores, enquanto a Agência de Fomento apenas comparecia em visitas, inclusive por ocasião da colheita. Por fim, afirmou que os agricultores assinaram a parceria agrícola em cartório e compreenderam suas obrigações, dizendo ter ouvido que o resultado da colheita foi muito inferior ao esperado, inclusive com áreas sem produção, o que atribuiu sobretudo ao excesso de mato.

Do exame conjunto dessa prova, o que emerge é a existência de um projeto agrícola real, ainda que malsucedido, com centralização da condução técnica por pessoas ligadas aos réus, mas também com assunção de obrigações específicas pelos parceiros, notadamente quanto à manutenção e limpeza dos lotes. Também emerge
que o resultado negativo da safra não pode ser racionalmente atribuído, com exclusividade, a uma única causa
.

Ao contrário, os depoimentos apontam para a conjugação de fatores diversos, entre eles plantio tardio segundo parte da prova, condições climáticas, surto de pragas e deficiência nas capinas.
Nesse cenário, não se formou convencimento seguro no sentido de que as corrés e as pessoas físicas rés tenham praticado ato ilícito civilmente indenizável ou inadimplemento contratual exclusivo que autorize, nos exatos termos pretendidos pela autora, a condenação à reparação de danos materiais, ao pagamento de danos morais e à imputação integral da dívida aos demandados.

A improcedência dos pedidos indenizatórios decorre, assim, da insuficiência de prova quanto ao ilícito e quanto ao nexo causal. Sem a demonstração segura de conduta antijurídica atribuível aos réus, não há como deferir indenização material, nem tampouco dano moral.

O mero insucesso econômico da parceria, por si só, não gera automaticamente responsabilidade civil, sobretudo quando
o conjunto probatório indica que a frustração do empreendimento decorreu de causas plurais e concorrentes
.

Também o pedido de rescisão contratual, tal como formulado para produzir os efeitos patrimoniais pretendidos pela autora,
não pode ser acolhido
, porque não restou comprovado inadimplemento exclusivo e qualificado
dos réus apto
a ensejar a solução judicial do ajuste em seu favor, com a redistribuição dos ônus financeiros pretendida
”
.

Portanto, a
análise da controvérsia exige a diferenciação entre o insucesso econômico de um empreendimento agrícola e a existência de ato ilícito apto a gerar reparação civil.

E, frisa-se que
a parceria agrícola foi formalizada por instrumento particular assinado e com firmas reconhecidas (
I
d. 361788873)
; que o
contrato estabeleceu direitos e obrigações recíprocos: aos réus particulares, cabia a entrega da área e o preparo inicial; à autora, competia os tratos culturais, a capina e a vigilância da lavoura.

A
ssim, repita-se a tese de
parceria "fictícia" para a obtenção de crédito não encontra amparo no acervo probatório. Os depoimentos das testemunhas e
informantes
já mencionados,
indicam que o plantio ocorreu e que houve assistência técnica
necessário
.

O fato de o agrônomo possuir vínculo familiar com os proprietários da terra, embora suscite debate sobre imparcialidade, não é prova
cabal
de fraude, especialmente quando a Agência de Fomento (Desenvolve MT) realizou vistorias no local.

No tocante ao descumprimento contratual, as evidências colhidas
,
incluindo
“prints”
de conversas em grupo de
WhatsApp
(
I
d. 361788443) — revelam que os réus reiteradamente cobraram da autora e demais parceiros a realização da capina e limpeza dos lotes.

A
inda, a
testemunha Mauro
Raasch
foi
categórica
ao asseverar que a falta de manutenção adequada pelos produtores permitiu que plantas invasoras ("corda-de-viola" e "
pega-fogo
") suplantassem o cultivo da mandioca, comprometendo o desenvolvimento das raízes.

Ato contínuo, a prova oral indica que o prejuízo financeiro foi resultado de
uma série de
fatores: plantio realizado fora da janela climática ideal, infestação excepcional de lagartas e, fundamentalmente, a omissão dos produtores nos tratos manuais que lhes competiam contratualmente.

Aplica-se aqui
, então
o instituto da
exceptio
non
adimpleti

contractus
(exceção do contrato não cumprido), previsto no artigo 476 do Código Civil. Não pode a apelante exigir a entrega de lucros ou o pagamento de dívidas pelos parceiros outorgantes se não cumpriu com sua obrigação primária de manutenção da área cultivada.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DENOMINADA DE RESTITUIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÍCOLA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO .
DEMONSTRAÇÃO. Na parceria agrícola há partilha de lucros e de riscos inerentes à produção, havendo divisão percentual da produção rural, conforme grau de participação do parceiro-outorgante para exploração
desenvolvida pelo parceiro-outorgado, de tal modo que a retribuição depende do resultado obtido nas atividades, com a socialização dos lucros e
prejuízos.O
inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes é causa de extinção do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a outra pelas perdas e danos
causados.Segundo
a versão probatória constante dos autos, formada principalmente pela prova testemunhal, tem-se que os demandantes, como parceiros-outorgados, deixaram de comprovar o cumprimento de suas obrigações na parceria agrícola, prova que lhes incumbia .Há demonstração, por outro lado, de que o demandado, como parceiro-outorgante, foi obrigado a contratar os serviços de terceiros para realizar o trabalho que incumbia aos demandantes, daí a ausência de repasse aos demandantes do percentual convencionado, caracterizando-se, nas circunstâncias do caso, hipótese de exceção de contrato não cumprido, o que deixa de possibilitar a indenização por perdas e danos, como também é óbice à indenização dos danos morais.

APELAÇÃO
DESPROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 50000745220218210137, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em: 13-12-2023)
.
(TJ-RS - Apelação: 50000745220218210137 OUTRA, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 13/12/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)
”.

Quanto à conduta da Agência de Fomento, não há qualquer prova de ingerência desta na gestão operacional do projeto. A instituição financeira
se
limitou a conceder o crédito e, diante da mora incontroversa, procedeu ao protesto da dívida. Trata-se, portanto, de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

No que tange aos danos materiais pleiteados pela autora (despesas com ajudantes e insumos), estes fazem parte do risco inerente à própria parceria agrícola e ao investimento que ela se comprometeu a realizar. Ausente a prova de que os réus tenham se apropriado clandestinamente da produção — sendo que o balanço apresentado indica
que o valor da venda foi insuficiente sequer para cobrir o custeio total —, não há falar em ressarcimento.

Desse modo,
a manutenção da sentença de improcedência da reconvenção também se mostra correta, conforme já decidido pelo juízo
a quo
, dado que os réus não individualizaram o prejuízo imputável exclusivamente à Rosemere, tratando a dívida de forma global e indistinta entre os 27 parceiros, o que impede a condenação líquida na via reconvencional.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso

Em atenção ao artigo 85, parágrafo 11, do C
PC,
MAJORO

os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026